Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703771-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de HANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA, visando revogar prisão preventiva ou concedida liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 21/11/2022 pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Assevera ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e ser o único mantenedor do seu lar. Ainda, afirma ser portador de doença rara – neurofibromatose, motivo pelo qual necessita de acompanhamento médico especializado. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado de que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública ou a instrução criminal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta que a prisão preventiva por motivos abstratos configura ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocada em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0709053-66.2022.8.07.0019) ter o paciente, em concurso com mais uma pessoa, sido indiciado pela prática do crime de homicídio de Leonardo Leão Freitas, por motivo fútil e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que a vítima estava em um bar no Recanto das Emas, acompanhado de sua namorada, Lívia Campos Cavalcante Lunardi, e, em determinado momento, esbarrou em um indivíduo, posteriormente identificado como WEDER CARDOSO DE SOUZA, o qual estava com o paciente. Iniciou-se uma discussão entre os envolvidos que evoluiu para vias de fato e findou com a intervenção de terceiros. Os réus, após saírem do interior do bar, cercaram o local, no intuito de ceifar a vida de Leonardo. A namorada da vítima disse perante a autoridade policial que os dois tentaram fugir pela porta dos fundos, no entanto, foram interceptados pelos acusados. Afirma ter tentado segurar Haniel, o qual a ameaçou dizendo que se não o soltasse, ela seria esfaqueada, motivo pelo qual ela o soltou. Em seguida, Weder e um indivíduo ainda não identificado, imobilizaram e agrediram a vítima. Já o paciente desferiu as facadas em Leonardo. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Leonardo Leão Freitas, em concurso material com o art. 147, caput, do Código Penal, em relação à Lívia Campos Cavalcante Lunardi. O correu Weder Cardoso de Souza, por sua vez, foi denunciado com incurso no crime do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29 todos do Código Penal, em relação à vítima Leonardo (ID 144141605, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 10509/2022-27a DF, Auto de Prisão em Flagrante n. 1557/2022-27a DF, Auto de Apresentação e Apreensão n. 1078/2022, Relatório Final, Laudo de Perícia Criminal e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias, bem como da confissão do paciente perante a autoridade policial. Assim dispôs o condutor do flagrante: “O condutor SIDNEY PACHECO MONTEIRO afirmou que no dia 23/11/2022, ao tomar conhecimento do crime de homicídio que vitimou a pessoa de LEONARDO LEÃO FREITAS a facadas, na frente de um bar situado na quadra 309, conjunto 15 do Recanto das Emas (DF), essa equipe compareceu ao local e obteve imagens as quais mostraram o momento em que três homens passaram a discutir no interior do estabelecimento, e posteriormente vão para fora, onde LEONARDO foi esfaqueado, tendo na sequencia sido socorrido, vindo a óbito no hospital. Foi ouvida nesta Delegacia a namorada de LEONARDO, de nome LIVIA, a qual estava presente no momento dos fatos, a mesma, ao ver as imagens, disse que o autor da facada era o homem que estava de camisa do time Flamengo, o outro homem, que ajudou o autor estava de camisa escura e outros dois que também ajudaram se encontravam na parte de fora da loja e não aparece nas imagens, que LEONARDO está de camisa branca e detalhe preto, que a discussão começou por motivo banal, entre LEONARDO e os dois homens que estavam jogando sinuca e que após, ao saírem, foram surpreendidos pelos autores que estavam na rua, que o autor de camisa do Flamengo portava a faca. Com tais informações esta equipe obteve êxito em identificar o homem que estava com a camisa do Flamengo, como sendo HANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, o mesmo foi reconhecido por LIVIA e também tem sua imagem nítida nas imagens, após diversas diligências HANIEL foi localizado na casa de seu genitor, na QC 2, conjunto 10 do Riacho Fundo I (DF). HANIEL admitiu que teria sido o autor das facadas (...)” (grifos acrescidos) (ID 144460315). Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator